Tribunal: TJDFT
Processo: 0000058-11.2017.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTO DE INFORMAÇÃO COLHIDO NO INQUÉRITO. INEXISTÊNCIA.
I – Inviável a absolvição do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça quando as provas dos autos, notadamente a palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial no primeiro delito, demonstram sem qualquer dúvida a materialidade e autoria delitivas.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – Estando o juízo condenatório lastreado no depoimento judicial da vítima, que no tocante ao crime de lesões corporais é corroborado pelo laudo pericial, que possui natureza de prova irrepetível, a tese defensiva de que a condenação se baseou exclusivamente em elemento de informação colhido na fase de inquérito não merece prosperar.
IV – Recurso conhecido e desprovido.